Tribunal: TJDFT
Processo: 0747746-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS.
1. A imposição da multa objetiva compelir a parte destinatária da ordem judicial ao seu cumprimento, sob pena de sujeitar-se a uma sanção, como regra, pecuniária, cujo valor torne a desobediência à determinação do Estado-Juiz gravosa para si.
2. Nos termos do art. 537, do CPC, a multa deve ser fixada em patamar suficiente e compatível com a obrigação de fazer ou não fazer. É certo que o quantum está diretamente ligado ao período da sua incidência, o que pode ocorrer uma situação de a multa se tornar insuficiente ou excessiva.
3. Agravo de instrumento não provido.